Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, prestam-se ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embargos desprovidos.